Tribunal: STF
Processo: HC 256073
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 192, do RISTF, deneguei a ordem de habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:



    “HABEAS CORPUS. PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    2. Neste recurso, a defesa aponta a existência de omissão, dizendo não ter havido manifestação no tocante ao pedido subsidiário constante na inicial da impetração, qual seja: autorização para que o paciente dê início ao cumprimento de pena em regime domiciliar, com fixação de prazo para apresentação voluntária, por inexistirem estabelecimentos compatíveis com o regime semiaberto na comarca de Mutum/MG. Refere-se ao contido na Resolução/CNJ nº 474/2022, na Resolução/CNJ nº 417/2021 e na Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. Frisa que o paciente é primário e, embora permaneça na condição de foragido, compareceu aos autos através de sua defesa técnica, além de ter confessado parcialmente os fatos.



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de ver sanada a alegada omissão, com o consequente exame do pedido subsidiário e a concessão da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante, inexistindo a omissão alegada.



    5. No caso, ao assentar a ausência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ressaltei a existência de situação excepcional a justificar a manutenção da custódia mesmo que tenha sido fixado na sentença o regime semiaberto. Eis os fundamentos adotados naquela oportunidade:



    “6. De fato, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    (...)



    7. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas. Nessa linha: HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022.



    8. A ressalva foi registrada, igualmente, no voto-vogal do Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:



    ‘Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.’



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    9. No caso em exame, o Juízo de origem deixou de reconhecer ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que ele se encontra foragido, razão pela qual manteve a custódia anteriormente imposta (e-doc. 3, p. 311). A mesma compreensão foi adotada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4, p. 1) e pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator destacado que:



    (...)



    10. Presente, assim, situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, amparada na jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.



    11. Nesse mesmo sentido, vale destacar os seguintes precedentes representativos da jurisprudência desta Corte, em casos análogos nos quais se alegou ilegalidade decorrente da suposta incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença: HC nº 231.782/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/08/2023, j. 01/09/2023; HC nº 183.053/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2020, p. 31/03/2020. E ainda:



    ‘Ao proferir voto no HC 185.087 AgR/MG (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 8.10.2020), acentuei que, afirmando a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verifica-se jurisprudência unânime de ambas as Turmas deste Tribunal: (...) 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, uma vez que o paciente permaneceu foragido durante o curso da ação penal, além das circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas.’



    (HC nº 245.892/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/224, p. 18/09/2024; grifos nossos) 



    ‘(...) Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade. 



    Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu foragido durante toda a instrução, demonstrando, com seu comportamento, clara intenção de furtar-se ao cumprimento da lei, além de ostentar de maus antecedentes. 



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.’



    (HC nº 232.439/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/09/2023, p. 17/09/2023; grifos nossos).



    12. Ademais, o entendimento a respeito da imprescindibilidade da medida encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: (...)”



    6. No que se refere ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar, formulado sob o argumento de inexistirem estabelecimentos adequados ao cumprimento do regime semiaberto na comarca, da leitura do ato apontado como coator, observa-se que o STJ não se pronunciou acerca da matéria (e-docs. 9 e 10), tampouco a defesa opôs embargos de declaração com vistas a provocar o exame específico da questão.



    7. Desse modo, eventual apreciação do tema por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator